Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002150-22.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMIR ALEXANDRE DO PRADO GEBARA - CPF: 033.130.559-31 (ADVOGADO), PORTO LIVRE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.117.316/0001-44 (AUTOR), ALEXANDRE GABILAN - CPF: 143.736.881-68 (AUTOR), N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (REU), SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIRDES NEVES DE CAMPOS - CPF: 109.139.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO OHRENN MARTINS - CPF: 765.528.889-53 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCIRÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA No 1002150-22.2021.8.11.0000

AUTORES: PORTO LIVRE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME E ALEXANDRE GABILAN

REQUERIDO: N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP

TERCEIRO INTERESSADO: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 29, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE DE QUEM ATINGE A TRASEIRA DO OUTRO CARRO –

ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO BASEADO EM DADOS DO BOLETIM DE ACIDENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se
o entendimento de que a culpa pelo acidente de trânsito foi da parte autora
–
apesar de o veículo da demandada ter atingido a traseira do seu automóvel
–
foi devidamente fundamentado no boletim de acidente, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica (artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) capaz de permitir a medida excepcional de rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
PORTO LIVRE LOCADORA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME E ALEXANDRE GABILAN
em desfavor de
N P LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
, em que visa a desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no

0034853-41.2014.8.11.0041 (Ação de Reparação por Danos de Acidente de Trânsito Códigos 906942 e 11656647), que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a parte apelada, ora autora, ao pagamento de R$ 20.953,80 (vinte mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária, a contar do evento danoso, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Em síntese, sustentam que o acórdão rescindendo, ao concluir que o veículo dos demandantes “
possivelmente por estar em velocidade incompatível com a via, descurando-se do dever de cuidado que a pista molhada recomendava
”, partiu de mera conjectura, não lastreado em prova dos autos. (ID 75744969 - Pág. 6).

Asseveram que a conclusão do acórdão viola o disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual, "
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
".

Alegam que apesar da constatação do acórdão no sentido de que o condutor do veículo da parte autora realizou manobra incorreta, impera, no caso, a presunção de culpabilidade de quem atinge a traseira do outro carro.

Sob tais argumentos, pugnam pela procedência da ação, a fim rescindir o acórdão recorrido, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a parte requerida nesta ação ao pagamento de R$5.645,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais sofridos pela autora em razão do conserto do seu veículo.

Sem contestação (ID 84313986).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pela inexistência de interesse público (ID 84912998).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se da petição inicial da ação originária (ID 40004377) que, em 22/05/2014, o micro ônibus de propriedade da ora requerida (autora na ação originária) transitava pela Rodovia BR 277, na cidade de Paranaguá/PR, quando o automóvel de propriedade das demandantes (requeridas nos autos originais) adentrou a faixa de rolamento e de forma repentina, retornou à rodovia, colidindo com o condutor do micro-ônibus, que não logrou êxito em frear a tempo e evitar a colisão.

Em razão dos fatos narrados, a
N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP
(demandada na presente ação rescisória) propôs a Ação de Reparação por Danos de Acidente de Trânsito Códigos 906942, com o fim de ser ressarcida pelos danos materiais experimentados por ocasião do evento danoso.

Após a instrução processual, sobreveio sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e acolheu o pleito formulado em na reconvenção, condenando a autora ao pagamento, a título de danos materiais em favor da parte adversa, o valor de R$ 5.645,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais).

Insatisfeita, a demandante interpôs recurso de apelação cível, o qual foi provido para reformar em parte a sentença e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 20.953,80 (vinte mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) a título de danos materiais.

Após o trânsito em julgado da referida demanda, a requerida ajuizou a presente ação rescisória.

Pois bem
.

É cediço que a rescisão do julgado trata de medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo a via rescisória para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Nessa senda, a violação à norma jurídica que permite a propositura da ação rescisória deve ser flagrante e direta, nos termos do próprio inciso V do artigo 966 do CPC/15 "
violação manifesta à ordem jurídica
".

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO -

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC
.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) Grifei

No caso, a parte autora fundamenta a ação rescisória no artigo 966, inciso V, do CPC/15, por violação
artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o motorista do micro ônibus de propriedade da requerida não guardou distância segura do veículo da frente para evitar a colisão, sendo o responsável pelo abalroamento.

Afirma ainda que impera, no caso, a presunção de culpabilidade de quem atinge a traseira do automóvel.

Ocorre que a conclusão do acórdão rescindendo, no sentido de que o veículo de propriedade dos autores adentrou a faixa de desaceleração e, para não colidir com o veículo a sua frente, retornou à pista de rolamento, colidindo com o mirco-ônibus da parte demandada, foi baseada na narrativa de ocorrência do Boletim de Acidente constante dos autos, consoante se verifica abaixo (ID 75744962 - Pág. 18):

Assim, verifica-se que embora o micro-ônibus da requerida tenha atingido a traseira do veículo dos autores, o acordão concluiu que a colisão ocorreu por culpa da parte demandante, cujo motorista, ao adentrar a pista de desaceleração e perceber que havia veículo a sua frente, retornou repentinamente à pista de rolamento.

Aliás, tal análise encontra-se devidamente explicada e fundamentada no acórdão rescindendo. Vejamos:

“
Ademais, necessário ressaltar que, o simples fato do micro-ônibus ter atingido a parte traseira do automóvel, não atrai a culpa para o veículo de maior porte, considerando que o fator preponderante para a colisão fora a ausência de indicação, com a devida antecedência, da manobra de deslocamento lateral realizada pela Apelada.

Destarte, diante do conteúdo probatório colacionado aos autos, indene de dúvidas que a culpa pelo acidente de trânsito deve ser atribuída à Apelada
.” (ID 75744966 - Pág. 27)

Desta feita, se devidamente fundamentado nos dados do boletim de acidente que a culpa pelo acidente de trânsito foi atribuída à parte autora apesar de o veículo da demandada ter atingido a traseira do seu automóvel, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a medida excepcional de rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Deveras, não existe no acórdão rescindendo interpretação insustentável, teratológica ou inaceitável, de modo que o acolhimento da pretensão rescisória,
in casu
, implicaria em admitir a utilização desta via como sucedâneo recursal, o que não é permitido.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.

2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) Grifei

"
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. (...)

A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

(...)
A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

(...) O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. (...)
." (STJ - REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). Grifei

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória. De consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Caso haja julgamento unânime, converto o valor do depósito em favor da parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021